Tribunal: CARF
Processo: 16095.720096/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NULIDADE. SÚMULA CARF 129.
Constatada irregularidade na representação processual na instância originária, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito, razão pela qual deve ser anulada a decisão recorrida por nulidade.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. INTERPOSTA PESSOA.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional, fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e às destinadas a outras entidades e fundos, desde a competência que não mais estiver no regime simplificado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. SÓCIO, DIRETOR, GERENTE OU REPRESENTANTE DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DA PRÁTICA DE ATOS DOLOSOS. VIOLAÇÃO À LEI, CONTRATOS E ESTATUTOS.
Para fins de caracterização da responsabilidade solidária é necessária a comprovação de que os solidários possuem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
A responsabilidade tributária exige a efetiva caracterização de interesse comum, da pessoa física sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
MULTA QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício apenas quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio, de forma individualizada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720096/2016-20
ACÓRDÃO
2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMBOR-LINE RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NULIDADE. SÚMULA
CARF 129.
Constatada irregularidade na representação processual na instância
originária, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito, razão pela
qual deve ser anulada a decisão recorrida por nulidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. INTERPOSTA PESSOA.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional, fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
às destinadas a outras entidades e fundos, desde a competência que não
mais estiver no regime simplificado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM
NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. SÓCIO, DIRETOR,
GERENTE OU REPRESENTANTE DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA E
INDIVIDUALIZADA DA PRÁTICA DE ATOS DOLOSOS. VIOLAÇÃO À LEI,
CONTRATOS E ESTATUTOS.
Para fins de caracterização da responsabilidade solidária é necessária a
comprovação de que os solidários possuem interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
A responsabilidade tributária exige a efetiva caracterização de interesse
comum, da pessoa física sócio, diretor, gerente ou representante da
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
2
empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao
interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
MULTA QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício apenas quando verificada a ocorrência de conduta
dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio, de forma
individualizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
para tornar nulo o acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à delegacia
de julgamento da RFB para sanear o processo administrativo e proferir nova decisão.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração para lançamento de contribuição previdenciária
referentes às competências de 01/2012 a 12/2015, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2012 a 12/2015, sendo:
(i)
Um no valor de R$ 7.853.083,20 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e três
mil, oitenta e três reais e vinte centavos), consolidado em 22/09/2016,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
3
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (fls. 167/187);
(ii)
Outro em favor de outras entidades e fundos, no montante de R$
1.961.966,08 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e
sessenta e seis reais e oito centavos), consolidado em 22/09/2016, referente
a contribuições destinadas a terceiros (fls. 188/225).
Conforme constou na decisão de piso, restou consignado no Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades, de fls. 150 a 165, as seguintes informações:
“(...)
Que o trabalho de fiscalização iniciou-se primeiramente com a atividade de
fiscalização previdenciária na Empresa TECNO LINE que acabou culminando com a
abertura de fiscalização no contribuinte TAMBOR-LINE.
Que em diligência fiscal no endereço da TECNO LINE constatou que a empresa
não estava estabelecida em seu domicílio tributário. Após tomar conhecimento
que as numerações foram alteradas pela prefeitura em 2006 constatou que
tratava-se de um loja comercial no pavimento superior sem capacidade
operacional para maquinários ou centenas de empregados.
Que com o intuito é dificultar a localização da empresa, não obstante a alteração
dos números tenha ocorrido desde 2006 pela Prefeitura Municipal a empresa
informa em seu cadastro o antigo número "31" até mesmo quando registra os
seus empregados o endereço da empresa apresenta-se como Rua (...), n° "31".
Que intimou o responsável pela empresa Sr. Fábio (...), para prestar
esclarecimentos quanto à ocorrência acima constatada, porém o intimado não
atendeu a fiscalização.
Que procedeu a baixa do CNPJ através do Processo n° 16095-(...)-11.
Que o Sr. Fábio (...) responsável pela TECNO LINE desde o início de 2008, é
cônjuge da Sra. Rosimeire (...), CPF (...), pessoa física que consta como
responsável pela TAMBOR-LINE, pelo menos também desde 2008.
Que a fiscalização constatou que, apesar de não ter estrutura, ser somente uma
sala, a TECNO LINE declarou centenas de empregados e a seguinte massa salarial
nas GFIPs-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, nos
seguintes anos:
(...)
Que verificou nas GFIPs de 2012 a 2015 remunerações referentes a pro labore,
pagos ao Sr. Fábio (...) e sua filha Sra. Bruna (...), CPF (....), apesar desta já ter
deixado a Empresa em 2011 onde era uma das sócias administradora.
Que a TECNO LINE declarou, nestas GFIPs de 2012 a 2015, ser Optante pelo
Simples Nacional, desta forma ficando isenta das contribuições previdenciárias
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
4
Patronais e contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros), porém já
estava excluída do SIMPLES por inadimplência.
Informa que colheu depoimento de ex-empregados da TECNO LINE para prestar
esclarecimentos, principalmente quanto a não localização do contribuinte em seu
domicílio tributário declarado.
Que os declarantes relataram que eram registrados na TECNO-LINE mas
trabalhavam de fato na Tambor-Line na Rua da(...) em Guarulhos (SP); nunca
estiveram e até desconhecem o endereço da Tecno Line na Rua Vital (...),-
Guarulhos(SP); no Setor de Recursos Humanos onde ocorria a contratação ficava
na empresa "Tambor-Line"; na Tambor-Line haviam outros empregados
registrados também na Tecno Line, mas não havia uma diferenciação entre eles,
quer seja por uniformes, crachás ou função; o responsável pela Empresa era o Sr.
Fábio (...).
(...)
Que o quadro comparativo demonstra os valores declarados nas GFIPs e
Faturamento pelos contribuintes TAMBOR-LINE e TECNO LINE:
(...)
Que pelos quadros acima ficam claramente demonstrados que houve intuito de
alocar empregados na empresa do Simples (Tecno Line) com o intuito de
beneficiar-se do não pagamento da parte patronal e terceiros.
Que em visita realizada na Tambor-Line durante a ação fiscal, percebeu que o n°
de empregados trabalhando na Empresa é bem superior ao declarado nas GFIPs.
No local, a explicação dada pelo Sr. Fábio (...), foi que a maioria dos empregados
é terceirizada cedidos pela "prestadora de serviços TECNO LINE.
Que ficou claro uma situação fraudulenta de "fragmentação da folha de
pagamento" praticada pela Empresa TAMBOR-LINE, com o intuito de reduzir, de
forma ilícita, suas contribuições previdenciárias patronais e para Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), uma vez que registrando a maioria de seus
empregados em um "CNPJ" que declara ser optante pelo Simples Nacional
(Tecno Line), inexistente de fato, obtém uma sensível redução de suas
obrigações tributárias previdenciárias.
Que os fatos que comprovam que a TECNO LINE nada mais é que um simples CNPJ
utilizado pela TAMBOR-LINE com a única intenção de diminuir sua massa salarial e
desta forma elidir o fisco são claras, senão vejamos:
- a Empresa nunca esteve no endereço declarado, sendo que o mesmo é
inexistente;
- as declarações de seus ex empregados confirmam que o local onde trabalhavam
ficava de fato no endereço da TAMBOR-LINE, sito na Rua da Lagoa, 496, em
Guarulhos (SP);
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
5
- no local da produção da TAMBOR-LINE, diligenciado pela fiscalização, não existe
distinção entre os empregados registrados na Tecno Line e na Tambor-Line, como
p.ex. uniformes diferentes, crachás distintos ou atividades distintas e todos estão
sob a mesma subordinação;
- não comprovou através de documentos, ainda que intimada e reintimada, sua
"relação de cessão de mão de obra terceirizada com a Tecno Line", já que
declarou relação de terceirização;
- na sentença da ação trabalhista abaixo, a Sra. Juíza determinou que os
responsáveis pelo cumprimento da ação são, solidariamente, as duas empresas,
TECNO-LINE e TAMBOR-LINE;
- a Tecno Line declarando sendo "optante" pelo Simples Nacional, isenta a sua
remuneração declarada em GFIP das contribuições previdenciárias Patronais e
contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
Que não tem como se considerar as GFIPs da TAMBOR-LINE e da TECNO LINE
como declarações de remunerações de folhas de pagamentos distintas ou
Empresas diferentes. As GFIPs das 2 Empresas referem-se a empregados
exercendo as mesmas funções, no mesmo local e sob a mesma subordinação da
Tambor-Line.
Conclui que as contribuições previdenciárias patronais e contribuições para
Outras Entidades e Fundos (Terceiros) incidentes sobre as remunerações lançadas
na GFIP da Tecno Line é de fato devida pela Tambor-Line.
Que o contribuinte alvo desta fiscalização, tentou impedir a autoridade fazendária
do conhecimento da ocorrência do fato gerador, nas Empresas gerenciadas por
pessoas da mesma família, uma vez que fragmentou sua folha de pagamento em
dois CNPJs distintos, sendo um deles inexistente de fato como já relatado e
declarando ser optante nas GFIPs, ainda que excluído, pelo Simples Nacional.
Que, desta forma, o mesmo incorreu em pelo menos um dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. Assim, a multa de ofício foi agravada.
(...)” – destaques desta Relatora
Além do contribuinte principal, foram atribuídas responsabilidades por
solidariedade a:
(I)
Fábio - responsabilidade solidária de fato, com base no art. 124, I e art. 135,
III, do CTN;
(II)
Rosimeire - responsabilidade solidária de direito, com base no art. 124, II e
art. 135, III, do CTN;
(III)
Bruna - responsabilidade solidária de fato, com base no art. 124, I e art. 135,
III, do CTN;
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
6
(IV)
Empresa BSK - responsabilidade solidária de fato, com base no art. 124, I do
CTN.
Foram apresentadas impugnações apartadas da contribuinte Tambor Line (fls.
347/366), dos responsáveis por solidariedade Fábio (fls 369/391), Rosimeire (fls. 394/416), Bruna
(fls. 419/430) e BSK (fls. 448/459).
Sobreveio o acórdão de fls. 1017/1032 que não conheceu das impugnações da
contribuinte Tambor Line e dos responsáveis por solidariedade Fábio e Rosimeire, negando
provimento às impugnações das corresponsáveis por solidariedade Bruna e BSK.
Foram apresentados recursos voluntários pelos impugnantes acima, que em breve
resumo, alegaram:
a) recorrentes principal Tambor Line e corresponsáveis solidários Rosimeire e
Fábio: em atenção ao princípio do devido processo e do informalismo, do
contraditório, pedem o conhecimento e provimento do recurso para invalidar a
decisão recorrida, com a devida apreciação da impugnação não conhecida;
b) recorrentes pessoa física Bruna e pessoa jurídica BSK: ambas reiterando os
fundamentos
da
impugnação
alegando
preliminarmente,
que
a
responsabilidade solidária que lhe foi atribuída se deu apenas por indícios, que a
pessoa jurídica de sua titularidade foi constituída em 23/04/2015, após os fatos
geradores da autuação, que a multa qualificada foi imputada com base em
indícios de fraude, sem a demonstração da ação ou omissão dolosa, a não
subsunção ao art. 124 I, do CTN, omissão do art. 135 do CTN no termo de
sujeição passiva e falta de comprovação de interposição fraudulenta de pessoas.
Foram juntados memoriais do recorrente Tambor Line.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora
Os cinco recursos apresentados são tempestivos e possuem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.

Recursos dos recorrentes sujeito passivo principal Tambor Line e corresponsáveis solidários
Rosimeire e Fábio
A decisão de piso não conheceu das impugnações dos recorridos acima por falta de
apresentação do instrumento de procuração que comprovasse os poderes outorgados ao
procurador signatário das peças de defesa.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
7
Pois bem.
Como trazido nas alegações recursais, os recorrentes assistem razão com base na
Súmula CARF no1291, cuja aplicação é vinculante a estes Julgadores, conforme Portaria ME no
410/2020. Destaco:
“Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.” – destaques desta Relatora
Dessa forma, deveriam os recorrentes Tambor Line e corresponsáveis solidários
Rosimeire e Fábio terem sido regularmente intimados para sanar o defeito antes da análise do
conhecimento do recurso administrativo, motivo pelo qual entendo ser nula a decisão de piso e
determino sejam os autos devolvidos a primeira instância para a regularização do feito, com
intimação dos três recorrentes e após, nova decisão a ser proferida pela DRJ.

Recursos dos recorrentes corresponsáveis solidários pessoa física Bruna e pessoa jurídica BSK
Inicialmente, esclareço que como foram apresentadas duas peças recursais
apartadas, mas de idêntico conteúdo, serão a seguir apreciadas conjuntamente.

PRELIMINARMENTE
1. Da ilegitimidade passiva por solidariedade
Ambas as recorrentes foram corresponsabilizadas por solidariedade de fato, sendo
Bruna com base no art. 124, I e art. 135, III, do CTN e a empresa BSK, no art. 124, I do CTN.
Aduzem que a responsabilidade solidária que lhes foi atribuída se deu apenas por
indícios e que a pessoa jurídica BSK, de única titularidade da pessoa física Bruna, foi constituída
apenas em 23/04/2015, posteriormente aos fatos geradores da autuação.
Destaco fls. 169 do auto de infração que discorre sobre a recorrente Bruna:
Motivação
Ingressou na Empresa Tecno Line, CNPJ 05.238.535/0001-19, em 2007, como
sócia administradora da mesma. Esta Empresa é “laranja” e existe para
“fragmentar a folha de pagamento” da Tambor-Line. Saiu do quadro societário da
Tecno Line em 2011. É filha de Fábio (...)o e Rosimeire (...), sócio de fato e de
direito, respectivamente, da fiscalizada. Recebe pro labore pela Tambor Line. É a
titular individual da Empresa BSK (...), Empresa Patrimonial constituída apenas
para blindar o patrimônio da fiscalizada e que também está sendo

1 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019 e Acórdãos Precedentes 1201-001.893, 1302-002.660, 1301-003.622, 3801-
004.745, 3402-002.265, 3202-000.473, 3402-00.396 e 2803-00.145.

Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
8
responsabilizada solidariamente pelo crédito tributário lançado. A Sra. Bruna
integralizou, na BSK, dezenas de caminhões de sua propriedade. O relato mais
detalhado consta no Relatório Fiscal que acompanha os autos. – grifos do original
Destaco também o relatório fiscal a respeito da demonstração das justificativas que
levaram a autoridade fiscal a imputar à recorrente Bruna a responsabilidade por solidariedade de
fato, discriminado em ter “interesse comum na situação que constitua o fato gerador” do art. 124,
I e, da responsabilização pessoal na condição de representante legal de pessoa jurídica, nos
termos do art. 135, III, ambos do CTN (fls. 164):
“Na diligência do dia 23/06/2016 realizada no endereço da TAMBOR-LINE, já
relatada, verificamos um caminhão estacionado em frente a mesma, com placa
HRO 4069. Pesquisamos no sistema RENAVAM e constatamos que este caminhão
da marca VW, ano 2004 é de propriedade da BSK. Este auto constava na DIRPF
ano 2015 da Sra. Bruna.

(...)
Com relação à Empresa indicada no grafo acima, BSK xxx– EIRELI - EPP, CNPJ
22.xxx que tem como responsável individual a Sra. Bruna xxx, trata-se de uma
Empresa Patrimonial criada com a finalidade de blindar o patrimônio do Sujeito
Passivo, como detalharemos abaixo no item 5.1 e também será responsabilizada
solidariamente pelo crédito tributário que está sendo lançado no presente
processo.
(...)
5.1 – BSK Empreendimentos e Locações - EIRELI:
A BSK, CNPJ (...), é uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI,
constituída em 23/04/2015, e tem como objeto social “o aluguel de imóveis
próprios e a locação de meios de transporte, sem condutor”.
A titular da Empresa, desde a sua a sua constituição, é a Sra. Bruna (...), já
qualificada como uma das responsáveis solidárias.
Na sua constituição, o Capital Social integralizado pela titular totalizou R$
300.000,00, sendo destes, R$ 291.555,00 representados por 5 (cinco) caminhões e
o restante de R$ 8.445,00 em moeda nacional. Estes 5 (cinco) caminhões
constavam como de propriedade da Sra. Bruna (...), cfe DIRPF-Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física do ano calendário de 2015.
Nesta mesma DIRPF de 2015, consta que a Sra. Bruna, além dos 5 (cinco)
caminhões integralizados, era também proprietária de mais 8 (oito) caminhões.
Hoje 7 (sete) destes são de propriedade da BSK, cfe consulta ao sistema
RENAVAM, através de outra integralização de capital da Empresa feita pela Sra.
Bruna. Constam atualmente no RENAVAM 22 (vinte e dois) veículos entre
caminhões e carretas de propriedades da BSK.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
9
A BSK não declarou empregados e nem faturamento.
Vários indícios apontam a BSK é uma Empresa Patrimonial, constituída com o
único objetivo de blindar o patrimônio da fiscalizada.
Na diligência do dia 23/06/2016 realizada no endereço da TAMBOR-LINE, já
relatada, verificamos um caminhão estacionado em frente a mesma, com placa
HRO 4069. Pesquisamos no sistema RENAVAM e constatamos que este caminhão
da marca VW, ano 2004 é de propriedade da BSK. Este auto constava na DIRPF
ano 2015 da Sra. Bruna.
O contador e procurador perante a RBF-Receita Federal do Brasil da BSK é o
mesmo contador e procurador na RFB da Tambor-Line: Sr. Vlademir (...), CPF (...)-
72.
Pelo exposto, a BSK xxx EIRELI, CNPJ xxx-82, constituída apenas para blindagem
patrimonial, também será considerada como Sujeito Passivo Solidário pelos
créditos constituídos durante a ação fiscal.
Desta forma, a pessoa jurídica e as pessoas físicas citadas do grupo familiar foram
consideradas sujeitos passivos solidários pelo crédito apurado, nos termos da
seguinte legislação: (...)” - grifos do original
Assim, também quanto a forma de operacionalizar das duas empresas e da BSK, ora
recorrente como solidária, constatou-se tratar de uma reunião de empresas, que o fiscal intitula
de “grupo familiar”, cada uma com personalidade jurídica própria, mas sujeitas a mesma
administração e/ou controle ou direção de outra.
Nesse sentido, é possível verificar que a empresa Tecno Line, em verdade, seria
uma interposta pessoa, fictícia, para aproveitamento da redução da carga tributária do Simples
Nacional, quando em realidade, o funcionamento das atividades empresariais se dão unicamente
na empresa Tambor Line.
Da mesma forma, pode se constatar também que, apesar do ativo imobilizado
(veículos) estarem na propriedade de terceira empresa, a BSK, com administração e quadro
societário comuns às demais, não constou cabalmente, nos autos, prova de que houvesse
contratos de locação entre as empresas, por exemplo, inclusive com terceiras empresas não
relacionadas ao grupo familiar., comprovando se tratar de um planejamento tributário legal.
Assim, a meu ver, no caso da recorrente BSK, houve configuração de
responsabilidade solidária das empresas integrantes decorrente da disposição expressa do inciso I
do art. 124, do CTN, no sentido de pessoas que terem interesse comum (jurídico) na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Destaco o CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
10
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (...)” - destaques da Relatora
Entretanto, quanto à corresponsabilização da pessoa física Bruna, não vislumbro a
mesma situação. Do cotejo do que consta nos autos, com relação à imputação de solidariedade
com base nos arts. 135, inciso III e 124, inciso I, do CTN, verifico que a autoridade fiscal não
demonstrou, de forma, individualizada e clara, as condutas tipificadas como “excesso de poderes
e/ou infração à lei, contrato social ou estatutos”, dado que a lei não se trata de simples
solidariedade objetiva, mas de responsabilidade pessoal por atos ilícitos ou ilegais.
Adicionalmente, para a aplicação da regra do art. 124, I, do CTN, é necessária a
demonstração do interesse comum da corresponsável na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal. O interesse comum deve ser caracterizado pelo interesse jurídico, sendo
insuficiente a demonstração de simples interesse econômico.
Por tais razões, afasto as razões da recorrente empresa BSK, mas acolho as razões
da recorrente Bruna, excluindo-a do polo passivo.

MÉRITO
2. Da multa de ofício qualificada
Os recorrentes pessoa física Bruna e empresa BSK alegam que a multa qualificada
foi imputada com base em indícios de fraude, sem a demonstração da ação ou omissão dolosa,
não podendo, portanto, ser qualificada.
Com relação à recorrente pessoa física Bruna, entendo que tal argumento restou
prejudicado por entender pela sua exclusão, da solidariedade tributária.
Passando a análise feita para a corresponsável empresa BSK, reafirmo o
fundamentado acima: para a aplicação da regra do art. 124, I, do CTN, é necessária a
demonstração do interesse comum da corresponsável na situação que constitui o fato gerador da
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720096/2016-20
11
obrigação principal, sendo que tal interesse comum deve ser caracterizado pelo interesse jurídico,
sendo insuficiente a demonstração de simples interesse econômico.
Por tais razões, mantenho a multa de ofício em 75%, sem a qualificação imputada.

3. Da não subsunção ao art. 124 I, do CTN e a omissão do art. 135 do CTN no termo de sujeição
passiva e Da comprovação cabal de que houve interposição fraudulenta de pessoas
Por fim, com relação as duas alegações trazidas pelos responsáveis solidários se
confundem com a própria preliminar de ilegitimidade passiva apontada no item 01, de modo que
considero já ali apreciadas e fundamentadas.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço de todos os recursos voluntários, (i) acolho a
preliminar de nulidade para cancelar o acórdão da DRJ, determinando o retorno dos autos à
origem a fim de intimar os recorrentes para a regularização da representação processual do
contribuinte principal Tambor Line e dos corresponsáveis solidários Rosimeire e Fábio, cf. Súmula
CARF 129, sanear o processo administrativo e proferir nova decisão; (ii) ficam prejudicados os
demais recursos voluntários da responsável por solidariedade pessoa física Bruna e da empresa
solidária BSK.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1538
DF CARF MF
Original